Tribunal: TJPA
Processo: 0560643-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0560643-11.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIPLA APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMI
NARES. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GRUPO ECÔNOMICO (ARTS. 7º, PAR. ÚNICO, E 25, §1º, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MÉRITO.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS (SÚMULA 543/STJ). LUCROS CESSANTES AFASTADOS DIANTE DA OPÇÃO PELA RESCISÃO
.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I
–
A
s ações indenizatórias de conhecimento,
formuladas em razão de atraso na entrega de imóvel
,
configuram
apuração de
crédito ilíquido, razão pela qual não se submetem, de imediato, aos efeitos do juízo universal da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada desta 2ª Turma de Direito Privado.

II -
Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo inadimplemento contratual, à luz dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Correta, portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés.

III -
Reconhecida a culpa exclusiva das fornecedoras pelo atraso significativo na entrega do empreendimento, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelos promitentes compradores, conforme orientação da Súmula 543 do STJ.

IV -
O entendimento prevalente nesta 2ª Turma afasta a condenação em lucros cessantes quando o consumidor opta pela rescisão do contrato, pois a reposição integral das parcelas quitadas restabelece as partes ao status quo ante
, inexistindo frustração de uso do imóvel a justificar ganho hipotético.

V -
Verificado atraso superior a dois anos, além do prazo contratual e da cláusula de tolerância, configura-se dano moral indenizável, por ultrapassar o mero inadimplemento e atingir legítimas expectativas dos adquirentes. Quantum fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em consonância com precedentes deste órgão colegiado.

VI -
Recursos conhecidos. Apelação da PDG
Realty
desprovida. Apelação de Luxemburgo Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda parcialmente provida apenas para afastar
a condenação de pagamento d
os lucros cessantes. Apelação adesiva dos autores parcialmente provida para reconhecer e fixar indenização por dano moral.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0560643-11.2016.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: JOAO CARLOS DA SILVA
OLIVEIRA E
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO/APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelações Cíveis interpostas por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS (Apelação 1); LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E PARTICIPACOES e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (Apelação 2); e Apelação Adesiva interposta por SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA e JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (Apelação 3) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória
.

De início, tratou-se de ação de rescisão de contrato movida em face do inadimplemento de promitente vendedor. Nesse sentido,
narraram
o
s
autor
es
,
Sonaly
Regina da Silva Oliveira e João Carlos da Silva Oliveira
, que firmaram Instrumento Particular de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de
unidade autônoma
no Empreendimento
“Torre Parnaso”
, no valor de R$
353.839,97 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).
Desse contexto, e sustentando estar em dia com sua parte ideal do contrato,
afirmaram que o empreendimento deveria ser entregue em junho de 2014. No entanto, em agosto de 2014 fora assinado termo de aditamento do contrato, prorrogando a entrega para 30/08/2015.
Por esse motivo, pleitearam a rescisão contratual, com a devolução integral dos valores pagos, eis que até a data do ajuizamento da ação (setembro de 2016), o imóvel não teria sido entregue
, bem como recebimento de lucros cessantes e indenização por dano moral.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou parcialmente procedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, o juízo singular considerou que o atraso na entrega do imóvel possibilitava a rescisão por responsabilidade da
s
demandada
s
. Por tudo isso, condenou
solidariamente
a
s
requerida
s
a restituição integral dos requerentes do valor das parcelas que foram
pagas
. Além disso,
condenou as partes também ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, até a data da rescisão contratual.

APELAÇÃO apresentada
por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

(ID.
11735437
), onde sustenta que a sentença merece ser totalmente reformada, ou, subsidiariamente, parcialmente reformada. Conforme a isso, afirma:
(i) estar em recuperação judicial, motivo pelo qual a controvérsia deveria ser levada ao juízo universal da recuperação; (
ii
) ilegitimidade passiva, visto que a
admi
ni
stração
do empreendimento
era de responsabilidade das corrés; (
iii
) legalidade da cláusula de retenção de valores.

APELAÇÃO apresentada por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID. 11735444), onde afirma que a sentença merece integral ou parcial reforma. Nesse sentido, sustenta: (i)
ilegitimidade passiva quanto a Construtora Leal Moreira LTDA, visto que o contrato teria sido firmado frente as outras corrés; (
ii
) impossibilidade da restituição integral do valor pago, e, ao limite
do contrato, possibilidade da restituição parcelada;
(
iii
)
impossibilidade
da fixação de lucros cessantes, dada ausência da prova do prejuízo econômico; (
iv
) impossibilidade
da fixação de lucros cessantes, em razão da existência de cláusula penal contratual
.

APELAÇÃO ADESIVA apresentada por SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA e JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, onde sustentam que a sentença merece pequena reforma. Nesse sentido, defendem que: (i) em virtude do aditivo de
prazo, o atraso na entrega do imóvel teria se iniciado em setembro de 2015, inexistindo aplicação de prazo de tolerância; (
ii
) existência de dano moral passível de indenização
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0560643-11.2016.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO/APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

DO RECEBIMENTO

A apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES postula
os benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que se encontram em recuperação judicial e não possuem condições de arcar com as custas do processo.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade pode ser deferida às pessoas jurídicas desde que comprovada a insuficiência de recursos. No caso,
o presente tribunal de justiça tem reconhecido a
situação econômico-financeira debilitada do grupo empresarial. Não obstante, tal constatação não autoriza o deferimento amplo do benefício, mas apenas a dispensa do preparo recursal, condição de admissibilidade da presente apelação.

Desse modo
,
e
para fins de processamento do recurso e com fundamento no art. 98, §5º, do C
ódigo de Processo Civil
, defiro a gratuidade exclusivamente em relação às custas do preparo da apelação, sem prejuízo da exigibilidade de outras despesas eventualmente devidas no curso do processo
.

Desse modo, preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA CONTROVÉRSIA

As controvérsias devolvidas a este Tribunal cingem-se às seguintes questões: (i) definição acerca da competência para o processamento do feito, ante a alegação da recorrente PDG
Realty
S/A de que o litígio deveria ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial; (
ii
) exame da legitimidade passiva das empresas demandadas, notadamente quanto à Construtora Leal Moreira Ltda e à própria PDG
Realty
S/A; (
iii
) extensão da restituição dos valores pagos, se integral e imediata, como determinado na sentença, ou se parcial
e
parcelada, conforme pleiteiam as rés; (
iv
) cabimento e forma de fixação dos lucros cessantes, considerando a existência de cláusula penal contratual e a necessidade (ou não) de prova do prejuízo econômico; (v) definição do termo inicial do atraso na entrega do imóvel, em virtude do aditamento contratual e da aplicação de eventual prazo de tolerância; e, por fim, (vi) apreciação do pedido de reparação por dano moral, formulado em sede de apelação adesiva pelos autores.

Desse modo, examinar-se-á o presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Uma das apelantes sustenta a necessidade da extinção ou suspensão da demanda, sob o fundamento de que os créditos discutidos deveriam ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial. Tal tese, contudo, não prospera. Conforme já assentado pela 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, em situação idêntica envolvendo empresas do grupo PDG, o crédito indenizatório por atraso na entrega de imóvel é ilíquido, não se sujeitando de imediato aos efeitos da recuperação judicial, de modo que a ação prossegue até a sua definição (TJPA, Apelação nº 0576651-63.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 25/08/2020).

Em situação recente, vejamos um outro julgamento da presente 2ª Turma de Direito Privado em que fora reafirmado este posicionamento jurisprudencial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação, uma vez que o crédito é ilíquido e ainda em discussão, conforme art. 6º, § 1º, da Lei de Falências. [...]
Tese de julgamento
: A recuperação judicial não suspende ação de indenização com crédito ilíquido. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030729-05.2015.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024)
.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão às apelantes. Com efeito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre os autores e as empresas rés possui natureza nitidamente consumerista, tratando-se de aquisição de unidade imobiliária para fins de moradia.

Nessa perspectiva, o art. 7º, parágrafo único, do diploma consumerista dispõe expressamente que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
, o que se reforça pelo art. 25, § 1º, segundo o qual é nula a cláusula que exclua ou atenue a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Examinando o contrato entabulado entre as partes (ID. 11735301), verifica-se que todas as empresas demandadas se apresentaram como participantes do empreendimento imobiliário, compondo a cadeia de fornecimento e se beneficiando do negócio jurídico firmado com os consumidores. Assim, não é dado, em juízo, que cada uma das rés sustente responsabilidade parcial ou procure se eximir da obrigação de responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

Da mesma forma, o presente Tribunal de Justiça, tem reiterado que
“há responsabilidade solidária entre incorporadora e construtora pelo atraso na entrega do imóvel, nos termos do Código de Defesa do Consumidor”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084073-49.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/
2025).

Portanto, à luz da principiologia protetiva do direito do consumidor e da solidariedade imposta pela lei, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes.

Superada as teses preliminares, passo o exame do mérito.

DO MÉRITO

No tocante à extensão da restituição dos valores pagos, as teses recursais não prosperam. Isso porque a controvérsia já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 543, segundo a qual
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor

[...]”.

Assim, considerando que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega do imóvel — fato imputável exclusivamente às rés —, impõe-se a devolução integral e imediata dos valores pagos, como corretamente decidido na sentença.

No que tange à condenação ao pagamento de lucros cessantes, o posicionamento atual desta 2ª Turma de Direito Privado tem caminhado em sentido diverso da sentença. Isso porque, nas hipóteses em que há rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, entende-se que a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador recompõe o equilíbrio contratual e restaura as partes ao
status quo ante
, afastando a presunção de prejuízo material que justificaria a indenização por perda de rendimentos.

Nesse sentido, a Turma já decidiu que
“os lucros cessantes não são devidos quando há rescisão contratual, pois, nesse caso, ocorre a recomposição das partes ao estado anterior (status quo ante), afastando a presunção de dano material”
(TJPA, Apelação Cível nº 0859820-85.2021.8.14.0301, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/03/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente sinaliza nessa direção, ao reconhecer que, havendo resolução do contrato, não subsiste direito à indenização por lucros cessantes, pois não há efetiva frustração do uso do bem
. Nesses casos, compreende-se que
“como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel”
(
AgInt
no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 2/5/2024)
.

Assim, afigura-se necessário reformar parcialmente a sentença
quanto a este específico ponto
, a fim de afastar a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, contudo,
pelas razões expostas,
a restituição integral das parcelas pagas.

No que se refere ao termo inicial do atraso contratual, ainda que se reconheça que a mora se configuraria a partir de 01/09/2015, em virtude do aditivo firmado entre as partes, a questão mostra-se ineficaz diante da conclusão de que, em caso de rescisão contratual, não subsiste a condenação em lucros cessantes. Logo, depreende-se que a questão restou prejudicada de análise recursal.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, formulado em apelação adesiva, entendo assistir razão aos autores. Com efeito, embora em regra o mero inadimplemento contratual não enseje compensação extrapatrimonial, esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que o atraso extraordinário na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

No caso concreto, verifica-se que o atraso superou dois
anos,
frustrando de modo intenso a legítima expectativa dos compradores de usufruir do bem, situação que justifica a indenização pleiteada. Em casos análogos,
e
sta

2ª Turma de Direito Privado já decidiu que
“o atraso excessivo na entrega de imóvel caracteriza dano moral indenizável”
(TJPA, Apelação nº 0030729-05.2015.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 10/09/2024).

Em circunstância análoga, envolvendo demanda similar referente a entrega do mesmo empreendimento,
esta

2ª Turma de Direito Privado compreendeu similarmente. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, desproveu o recurso da incorporadora e deu provimento ao recurso dos promitentes compradores, ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA e SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade autônoma no empreendimento “Residencial Torre Parnaso”, cujo pagamento fora integralmente quitado antes da mora contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização por lucros cessantes deve ser o valor total do contrato atualizado ou apenas os valores efetivamente pagos; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00)
mostra-se
excessivo ou proporcional à extensão do dano.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
[...]
O atraso superior ao prazo contratual e à cláusula de tolerância justifica a indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais não é excessivo quando compatível com os precedentes jurisprudenciais e proporcional ao dano causado.
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148112-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/0
5/
2025
)
.

Assim, reforma-se a sentença para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, que se fixa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.
Sobre tal montante incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, em se tratando de responsabilidade decorrente de relação contratual (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pela SELIC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

5.
DO DISPOSITIVO

Logo, enfrentada todas as razões recursais
, voto no sentido de:

i - Rejeitar as preliminares de incompetência do juízo em razão da recuperação judicial e de ilegitimidade passiva das rés;

ii - Negar provimento à Apelação interposta por PDG
Realty
S/A Empreendimentos e Participações, mantendo sua responsabilidade solidária;

iii - Dar parcial provimento à Apelação interposta por Luxemburgo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda., tão somente para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantida, contudo, a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ;

iv - Dar parcial provimento à Apelação Adesiva interposta por
Sonaly
Regina da Silva Oliveira e João Carlos da Silva Oliveira, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em razão da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus de sucumbência. Considerando que ambas as partes lograram êxito parcial em suas pretensões, fixo a sucumbência recíproca na proporção de 70% para as rés e 30% para os autores, mantida a solidariedade entre as demandadas.

É como voto.

B
elém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE
PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025